Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-24.2021.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002405-24.2021.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO EUGENIO GIACON - CPF: 029.288.068-57 (APELANTE), FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - CPF: 185.061.898-45 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO GIACON - CPF: 827.069.728-15 (APELANTE), ANTONIO CELIO GIACON - CPF: 827.069.648-04 (APELANTE), JOSE DORIVAL SALARO - CPF: 335.466.658-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002405-24.2021.8.11.0050

APELANTE: SEBASTIAO EUGENIO GIACON, LUIZ SERGIO GIACON, ANTONIO CELIO GIACON, JOSE DORIVAL SALARO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA IMPUGNAR MULTA AMBIENTAL APLICADA A TERCEIRO E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa dos agravantes para questionar auto de infração ambiental lavrado contra terceira pessoa e, consequentemente, negou provimento ao recurso de apelação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se terceiros podem pleitear a nulidade de multa ambiental aplicada exclusivamente a outrem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, inexistindo previsão legal que permita aos agravantes questionar a penalidade imposta a terceiro e ação judicial ajuizada em face dele.

4. A inexistência de legitimidade ativa dos agravantes impede a análise do mérito do pedido de nulidade da multa e das execuções fiscais correlatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” E na situação retratada inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV; CPC, arts. 18 e 485, VI.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002405-24.2021.8.11.0050

APELANTE: SEBASTIAO EUGENIO GIACON, LUIZ SERGIO GIACON, ANTONIO CELIO GIACON, JOSE DORIVAL SALARO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Sebastião Eugênio Giacon, Luiz Sérgio Giacon, Antônio Célio Giacon e José Dorival Salaro contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa dos apelantes para a propositura da presente demanda anulatória e, por conseguinte, negou provimento ao recurso de apelação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Os agravantes argumentam que são os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento, pois contrataram e pagaram pelos serviços de tratoristas.

Defendem que a aplicação da multa a Ubiratan Luiz Coutinho Correa é nula, pois ele não praticou o ato ilícito nem detinha posse sobre o imóvel.

Alegam, ainda, que houve prescrição e decadência na constituição do crédito e inscrição em dívida ativa, devendo as execuções fiscais n. 0000951-07.2013.8.11.0050 e n. 0000015-45.2014.8.11.0050, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Ubiratan Luiz Coutinho Correa ser extinta.

Sustentam que o valor da multa tem caráter confiscatório, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Com estes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso de agravo interno para declarar nulidade das multas ambientais aplicadas em desfavor de Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, com subsequente nulidade dos demais atos derivados, de modo a extinguir as execuções n. 0000951-07.2013.8.11.0050, no valor de R$ 259.542,09, e n. 0000015-45.2014.811.0050, no valor de R$ 64.888,92, ambas em andamento nas respectivas Varas Cíveis de Campo Novo do Parecis – MT em razão da ilegitimidade passiva das respectivas multas.

Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido principal, os agravantes requerem a redução dos valores das multas aplicadas, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002405-24.2021.8.11.0050

APELANTE: SEBASTIAO EUGENIO GIACON, LUIZ SERGIO GIACON, ANTONIO CELIO GIACON, JOSE DORIVAL SALARO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Sebastião Eugênio Giacon, Luiz Sérgio Giacon, Antônio Célio Giacon e José Dorival Salaro contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa dos apelantes para a propositura da presente demanda e, por conseguinte, negou provimento ao recurso de apelação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete Sumular nº 568 do STJ, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sebastião Eugênio Giacon, Luiz Sergio Giacon, Antônio Célio Giacon e José Dorival Salaro contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada pelos apelantes em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau, ao sentenciar o feito, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, nos seguintes termos:

[...]. O Requerido Estado de Mato Grosso alega preliminarmente pela ilegitimidade ativa do Requerente em questionar a nulidade do Auto de Infração nº 101.787, uma vez que foi lavrado em desfavor de Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, e que apenas este teria legitimidade.

Analisando as provas do feito, existe mínima pertinência subjetiva para que parte Requerente figure no polo ativo da demanda, notadamente porque consta nos autos uma relação jurídica entre os Requerentes e o Autuado, por meio do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda.

Deste modo, havendo pertinência subjetiva fica afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, postulada pelo Requerido. [...].

Embora o juízo de primeiro grau tenha afastado a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, cumpre ressaltar que tal matéria possui natureza de ordem pública.

Nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil, questões atinentes à legitimidade das partes, por sua relevância para a regularidade da relação processual, podem ser conhecidas e apreciadas de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

Nesse sentido, a ilegitimidade ativa constitui pressuposto processual negativo, cuja ausência inviabiliza a análise do mérito da demanda, o que legitima o Tribunal, mesmo em sede recursal, a revisitar e decidir sobre a matéria para assegurar a observância do devido processo legal e a correta aplicação do direito.

No caso, verifica-se que o Estado de Mato Grosso aplicou multa contra UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA por infração ao meio ambiente, especificamente por desmatar área de reserva legal e a ação de execução fiscal n. 0000951-07.2013.8.11.0050 foi ajuizada em face da mencionada pessoa.

Contudo, os autores alegam que o auto de infração n. 101.787 foi lavrado em face do contribuinte errado, conforme comprova cópia do contrato de compra e venda do imóvel na data de 8-7-2003, já que quando da lavratura do auto de infração, o imóvel rural no qual houve o desmatamento de reserva legal e permanente já não se encontrava mais sob a propriedade do Sr. Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, que havia vendido a propriedade do imóvel para os Requerentes.

Pelo princípio da intranscendência das penas, insculpido no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, as sanções administrativas ambientais são personalíssimas, devendo ser aplicadas apenas à pessoa diretamente responsável pela infração. Nesse sentido,
não podem terceiros, que não figuraram no polo passivo do auto de infração, pleitear em nome próprio a anulação de penalidade aplicada a outrem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE —INCLUSÃO DO SÓCIO ACIONISTA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS DE RESPONSABILIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONSTATAÇÃO.

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL — SANÇÃO PECUNIÁRIA — PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA — OBSERVÂNCIA.

Evidenciado a inclusão do sócio acionista na certidão de dívida ativa sem a demonstração das causas de responsabilização por meio do processo administrativo ambiental, mormente quando não observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, possível é o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

Em face do princípio da intranscendência das penas, não é admissível a responsabilização administrativa automática do sócio, visto que a sanção pecuniária aplicada por infração ambiental, ao contrário da obrigação civil de reparar o dano, não pode ultrapassar a pessoa do transgressor.

Recurso não provido.

(N.U 1025193-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021) [Destaquei]

O auto de infração, que goza da presunção de veracidade, indicou como transgressor da Lei o Sr. Ubiratan, ao passo que a presente ação anulatória foi ajuizada pelos apelantes, que, repito, não demonstraram como a ação administrativa afetou-lhes, fato que revela a ilegitimidade ativa destes para pleitear a anulação do ato administrativo objeto dos autos.

O art. 18 do Código de Processo Civil estabelece que "ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei". Portanto, os recorrentes carecem de legitimidade ativa para postular a nulidade do auto de infração emitido contra terceiro.

Ante a ausência de legitimidade ativa dos apelantes para a propositura da presente ação, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE ATIVA dos apelantes para a propositura da presente demanda e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

[...]. [Destaquei].

Pois bem.

Os agravantes alegam que, à época da infração ambiental que originou o auto de infração n. 101.787, o imóvel em questão já não pertencia a Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, pois havia sido vendido a eles anteriormente, o que tornaria indevida a autuação do antigo proprietário. Argumentam, assim, que são os legítimos responsáveis pelo desmatamento ocorrido e, portanto, possuem legitimidade para questionar a multa aplicada a terceiro.

Todavia, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que as sanções administrativas ambientais são personalíssimas, devendo ser aplicadas exclusivamente ao infrator formalmente autuado no processo administrativo, conforme dispõe o artigo 5º, XLV, da Constituição Federal. No caso, o auto de infração foi lavrado contra
Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa
, que era o proprietário formal do imóvel no momento da infração e não há previsão legal que autorize terceiros a pleitearem a nulidade da penalidade imposta a outrem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 18, estabelece que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei". Dessa forma, os agravantes não possuem legitimidade ativa para questionar o auto de infração ou a respectiva execução fiscal, pois não foram autuados no processo administrativo que deu origem à penalidade e não são partes do processo judicial.

Portanto, não há nos autos qualquer fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão monocrática, que corretamente reconheceu a ilegitimidade ativa dos agravantes para pleitearem a anulação do auto de infração ambiental aplicado a Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa e a execução fiscal ajuizada em face dele.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa dos agravantes e determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025